Tribunal: STF
Processo: ARE 1358734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATO ADMINISTRATIVO - Anulatória – Procedimento sancionatório – Contrato administrativo – Obra - Prazo - Prorrogação – Multa – Possibilidade: - A prorrogação de prazo para realização da obra não afasta a possibilidade de imposição de multa à concessionária, mediante procedimento sancionatório instaurado conforme previsto no contrato administrativo, diante do descumprimento dos prazos contratuais injustificadamente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIII, XXXVI e LV, 37, § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Note-se que a imposição de multa se deu por violação ao disposto no item 4, subitem 4.2, n. 28, do Anexo 11 do contrato, isto é, por não ter a CRB dado início às obras contratadas dentro do prazo estipulado. O próprio contrato prevê em seu item 2.7 que eventuais prorrogações de prazo concedidas pela Artesp não afastarão a imposição de multa tipificada no item 4 do Anexo 11, de modo que a alegação de que a Artesp teria consentido com a dilação de prazos e, portanto, teria agido de modo contraditório ao impor a multa, não tem qualquer respaldo. As dilações de prazo, como bem destacado no parecer técnico da Artesp, se deram em atendimento ao interesse público de ver as obras concluídas e, ainda, para evitar a rescisão do contrato de concessão por motivos que não seriam assim tão graves. Ou seja, o consentimento da Artesp nunca correspondeu a um afastamento da possibilidade de se impor multas previstas contratualmente. Além disso, há que se ponderar que a CRB não requereu uma prorrogação, mas três! É certo que logo no início da execução do contrato, quando a CRB apresentou projeto funcional e aguardou para que este fosse aprovado, estava a agir com boa fé. No entanto, mesmo depois de aprovado o projeto, a CRB não deu início à execução das obras. Veja, o projeto foi aprovado em junho de 2012, mas as obras tiveram início apenas em 2016, quatro anos depois. E não é só. Ainda que a CRB pudesse ter sinceramente acreditado que a construção do retorno em nível tivesse sido postergada para os anos de 2028/2029, já em setembro de 2014, a concessionária tinha ciência de que a duplicação e a obra objeto deste processo não tinham qualquer vinculação. Ou seja, nenhuma das razões que a CRB alega terem sido determinantes para o atraso justificam o fato dela ter dado início às obras apenas em 2016. E, por se tratar de atraso injustificado, também não é possível acolher a tese de que a concessionária agiu sob o manto da exculpante “inexigibilidade de conduta diversa”. Fica claro o agir culposo da CRB que descumpriu não apenas um, mas três cronogramas apresentados pela Artesp. Por isso, a imposição da multa tem respaldo fático e contratual. E não há perda do objeto da notificação, que foi emitida pela Artesp justamente ao identificar o atraso no início das obras. Esta é a causa, a razão de ser da notificação. Ou seja, enquanto não fosse efetivamente iniciada a obra, a notificação não havia perdido seu objeto. Por fim, no que tange à motivação do ato administrativo impositivo de multa, também não é o caso de acolher a argumentação da apelante. Muito embora ao longo do processo administrativo se tenha feito referência a infrações cometidas por outra concessionária, nota-se que se tratou de mero equívoco que não comprometeu o contraditório ou a ampla defesa da CRB. Ao analisar o parecer técnico proferido, verifica-se que ele enfrenta todas as alegações feitas pela CRB ao longo do processo e as rebate com fundamento no contrato de concessão firmado entre as partes. Este parecer, por sua vez, lastreou a decisão final de imposição da multa, cujo montante também não é desproporcional. Assim, não se está diante de ato administrativo formal ou materialmente nulo, razão pela qual há de ser mantido. Por fim, também não tem relevância o fato levantado pela apelante de que o atraso nas obras não gerou danos à coletividade e, por essa razão, não poderia ser multada. Como bem esclareceu o magistrado sentenciante, o simples descumprimento contratual, já gera o direito da Artesp de promover processo de imposição de multa. Logo, tal sanção não está condicionada à existência ou não de danos sociais ou financeiros.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente